Tribunal: TJDFT
Processo: 0709033-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709033-78.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOSELIA PEIXOTO DE OLIVEIRA, JOSELIA ROSA DE JESUS SILVA, JOSELIENE FERREIRA DO CARMO, JOSELINA ALVES DOS SANTOS, JOSELINA PEREIRA, JOSELITA BARREIRA LOPES, JOSELITA DA CONCEICAO TELES, JOSELITO SILVA DO NASCIMENTO, JOSELY GONCALVES DE SOUSA, JOSEMAR ALVES DE MIRANDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 41937902) interposta contra a r. sentença (ID 41937885) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada por JOSÉLIA PEIXOTO DE OLIVEIRA e outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL, reconheceu a prescrição do título e, em consequência, julgou extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil (CPC). Em virtude da sucumbência, condenou os exequentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Inconformados, os apelantes sustentam que o presente cumprimento de sentença foi instaurado por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ, em virtude da grande demora por parte do executado em apresentar dados dos substituídos a fim de viabilizar a liquidação do julgado. Aduzem que o Tema 880/STJ renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/1973 (como no caso, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10.3.2000), postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/06/2022, quando a liquidação do feito depender de documentos a serem apresentados pelo devedor. Alegam que foram reiteradas as ordens do Juízo para apresentação dos elementos necessários para liquidação do feito, mas o Distrito Federal de forma insistente recusou-se em apresentá-los nos autos, razão pela qual o presente caso se enquadra nos requisitos necessários à aplicação do Tema 880, do STJ. Defendem que a manutenção da decisão recorrida implica violação ao art. 313, V, alínea “a”, do CPC. Buscam a reforma da decisão, para que seja afastada a prescrição e, subsidiariamente, a suspensão dos presentes autos até o julgamento definitivo do REsp n. 1.301.935/DF, ao argumento de que a matéria debatida no REsp. 1.301.935/DF possui questão de prejudicialidade em relação ao tema tratado nos presentes autos. Sustentam que a aplicação do Tema 1.076/STJ, de maneira indistinta e sem análise do caso concreto, acarretará um conflito entre os princípios constitucionais. Asseveram que, em razão do reduzido tempo e trabalho, necessários para a realização da defesa do Distrito Federal, a fixação dos honorários sucumbências por equidade é a modalidade que se mostra mais adequada. Afirmam que a interpretação extensiva do § 8o do art. 85 do CPC é a hipótese que mais se amolda ao caso em questão, pois mesmo que não se trate de situação de proveito econômico inestimável ou irrisório, a fixação dos honorários tornou-se exorbitante, mostrando-se desproporcional, acarretando violação aos artigos 3o, I e IV; 5o, caput, XXXV, LXXIV e 37, caput, todos da Constituição Federal. Buscam que a condenação seja fixada de forma equitativa ou com base nos parâmetros previstos no art. 85, § 3o, do CPC. Pugnam pelo provimento do apelo. Preparo regular (ID 50792451). Intimado, o recorrido apresenta contrarrazões (ID 50792454), requerendo, em síntese, o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. O cerne da questão cinge-se em apurar a ocorrência de prescrição do título executivo, bem como a possibilidade de suspensão do feito individual, em razão de prejudicialidade entre a ação e o REsp. n. 1.301.935/DF. De início, importa realizar uma breve digressão processual da controvérsia em exame. Da análise dos autos eletrônicos, emerge que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação n. 59.888/1996, proposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que o réu foi condenado a indenizar cada filiado com o valor do tíquete alimentação, na forma da lei, a partir de janeiro de 1996, abatidas as verbas de custeio a cargo do servidor, incidente a correção monetária a partir da suspensão do pagamento do benefício, incluídas as parcelas vencidas e vincendas (IDs 129190438 e 129190439 autos principais). O trânsito em julgado dessa resolução se operou em 10.3.2000 (ID 129190441 autos principais). Os recorrentes ajuizaram a liquidação coletiva do título executivo judicial em 26.8.2009 (autos n. 0134432-69.2009.8.07.00001 ID 14787751 p. 9), ambiente em que foi declarada a prescrição do direito pleiteado "eis que somente formulado o pedido mais de 09 (nove) anos após o trânsito em julgado e mais de 07 (sete) anos após o restabelecimento do pagamento” (ID 14787751 p. 32). A resolução de reconhecimento da prescrição foi mantida pelo colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.301.935/DF). Consulta ao sítio eletrônico do egrégio STJ informa que os embargos de divergência interpostos pelo ente sindical foram liminarmente indeferidos, em 19.12.2022, por decisão monocrática exarada pela eminente Relatora Ministra Assusete Magalhães, não tendo havido, ainda, o implemento de seu trânsito em julgado. Pois bem. Acerca da hipótese de suspensão do processo, o sistema processual civil brasileiro regulamenta a questão no art. 313 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V) quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Com efeito, a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender da resolução de questão prejudicial externa, prevista no dispositivo acima, objetiva evitar decisões colidentes e que possam inclusive frustrar o provimento jurisdicional conferido à demanda que se pretendeu a suspensão, cabendo ao julgador aferir a plausibilidade da suspensão ante as circunstâncias do caso concreto. Depreende-se, portanto, que o legislador entendeu que convém suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante, como ensina o renomado jurista Fredie Didier Júnior (in Curso de Direito Processual Civil. Vol 1. 18 ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, pgs. 754/755): Examinemos a hipótese normativa. a) Primeiramente, cabe pontuar a “sentença de mérito” que consta no enunciado da alínea “a” inciso V do art. 313 é qualquer decisão de mérito, inclusive acórdão. “Sentença”, aqui, é termo utilizado em acepção ampla, como sinônimo de decisão judicial, qualquer decisão judicial, e não como uma de suas espécies. b) O enunciado refere-se ao fato de o julgamento de uma causa pendente depender do julgamento de uma outra causa pendente. A dependência entre causas pendentes deve ser compreendida como uma dependência lógica: a solução de uma causa depende logicamente da solução que se dê a outra. Assim, convém suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante. Estabelecidas essas balizas, entendo que é incontroverso que a aferição da prescrição no âmbito da ação coletiva n. 0134432-69.2009.8.07.00001 interfere diretamente no processamento da causa individual pendente, mormente se considerada que a prescrição é matéria de ordem pública. Logo, mostra-se razoável e, em consonância com a lei de regência, que se aguarde o trânsito em julgado do édito prolatado no âmbito do STJ. Sobre a matéria, colham-se arestos desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. EMENDA À INICIAL. PRAZO DILATÓRIO. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. TEMA 823 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. (...) 6. A Turma, em questão de ordem, determinou a suspensão do processo na origem, até o julgamento do REsp no 1.301.935/DF, para análise de eventual prescrição da pretensão executiva, em virtude de prejudicialidade externa. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinada a suspensão do processo na origem. (Acórdão 1650477, 07086726120228070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 29/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 3. A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. 4. Embora independentes as execuções coletiva (SIC) e individuais, o julgamento do REsp no 1.301.935/DF, atinente à prescrição da pretensão de execução do título judicial constituído na ação coletiva originária, tem efeito sobre o cumprimento individual de sentença, justificando a suspensão do feito determinada no Juízo a quo. 5. É vedada na seara restrita dos embargos de declaração a rediscussão da matéria julgada em razão do mero inconformismo da parte com o resultado. 6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos”. (Acórdão 1697626, 07364887220228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Ante o exposto, determino a suspensão da tramitação da presente apelação cível até o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador